Tribunal: TJSP
Processo: 4005692-39.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prestação de serviços. Fabricação e montagem de 20 torres metálicas, além de execução de infraestrutura de sites. Cobrança de saldo. Ação julgada improcedente. Falta de interesse da autora na juntada de cópia sem visibilidade adequada para sua compreensão. Juíza que, na prolação da sentença, enfrentou os fundamentos essenciais das questões debatidas. Prescrição corretamente repelida. Contratos de

Ementa:
Prestação de serviços. Fabricação e montagem de 20 torres metálicas, além de execução de infraestrutura de sites. Cobrança de saldo. Ação julgada improcedente. Falta de interesse da autora na juntada de cópia sem visibilidade adequada para sua compreensão. Juíza que, na prolação da sentença, enfrentou os fundamentos essenciais das questões debatidas. Prescrição corretamente repelida. Contratos de fabricação, instalação e execução de infraestrutura de sites. Valores destacados em relação a cada um e etapas para a materialização dos serviços. Autora que não se desincumbe do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido. Recurso improvido, com observação.
A decisão recorrida está fundamentada. A autora, para reclamar parcela não paga em contratos de instalação de torres metálicas e execução de infraestrutura de sites, inseriu na exposição de seus fundamentos contrato de fabricação que sequer é objeto de discussão neste processo, mesclando-o com os demais subsequentes e a ponto de confundi-los. O que importa, no caso, é o material probatório idôneo para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, cuja remuneração se reclama, observando as regras impostas em contrato, e não mero cronograma de execução e que ostenta caráter unilateral.
Nem se mostra relevante a consideração da planilha unilateral de cálculo das parcelas devidas sem os correspondentes documentos da execução dos serviços.
Não há fluência do prazo prescricional. Se a própria ré, em sua defesa, afirma que não existe sequer início de prova da efetiva conclusão dos serviços e sua aceitação, sustentando, ainda, ausência dos documentos reclamados para a exigibilidade do débito, mostrando-se ausente, ainda, prova do termo final para cumprimento da obrigação, por certo falta amparo à pretensão corretamente repelida na sentença.
A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido. Limita-se a afirmar execução dos serviços, mas não oferta os documentos necessários e reclamados nos contratos firmados, limitando-se a afirmar confissão quando a discussão então travada dizia respeito à entrega da totalidade das torres encomendadas. A prova é essencialmente documental, mesmo porque se cuidam de empresas regularmente constituídas e estabelecidas, nada amparando os fundamentos expostos pela autora apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005692-39.2013.8.26.0362, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NETWORKER
TELECOM INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., é apelado
HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005692-39.2013.8.26.0362 -Voto no 42453
2
COMARCA: São Paulo – 37a Vara do Foro Central Cível – Juíza Patrícia Martins
Conceição
APTE. : Networker Telecom Indústria, Comércio e Representação Ltda.
APDA. : Huawei Serviços do Brasil Ltda.
VOTO No 42.453
EMENTA: Prestação de serviços. Fabricação e montagem
de 20 torres metálicas, além de execução de infraestrutura
de sites. Cobrança de saldo. Ação julgada improcedente.
Falta de interesse da autora na juntada de cópia sem
visibilidade adequada para sua compreensão. Juíza que, na
prolação da sentença, enfrentou os fundamentos essenciais
das questões debatidas. Prescrição corretamente repelida.
Contratos de fabricação, instalação e execução de
infraestrutura de sites. Valores destacados em relação a
cada um e etapas para a materialização dos serviços.
Autora que não se desincumbe do ônus de demonstrar os
fatos constitutivos do pedido. Recurso improvido, com
observação.
A decisão recorrida está fundamentada. A autora, para reclamar
parcela não paga em contratos de instalação de torres metálicas e
execução de infraestrutura de sites, inseriu na exposição de seus
fundamentos contrato de fabricação que sequer é objeto de discussão
neste processo, mesclando-o com os demais subsequentes e a ponto de
confundi-los. O que importa, no caso, é o material probatório idôneo
para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, cuja remuneração se
reclama, observando as regras impostas em contrato, e não mero
cronograma de execução e que ostenta caráter unilateral.
Nem se mostra relevante a consideração da planilha unilateral de
cálculo das parcelas devidas sem os correspondentes documentos da
execução dos serviços.
Não há fluência do prazo prescricional. Se a própria ré, em sua defesa,
afirma que não existe sequer início de prova da efetiva conclusão dos
serviços e sua aceitação, sustentando, ainda, ausência dos documentos
reclamados para a exigibilidade do débito, mostrando-se ausente, ainda,
prova do termo final para cumprimento da obrigação, por certo falta
amparo à pretensão corretamente repelida na sentença.
A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos
constitutivos do pedido. Limita-se a afirmar execução dos serviços, mas
não oferta os documentos necessários e reclamados nos contratos
firmados, limitando-se a afirmar confissão quando a discussão então
travada dizia respeito à entrega da totalidade das torres encomendadas.
A prova é essencialmente documental, mesmo porque se cuidam de
empresas regularmente constituídas e estabelecidas, nada amparando
os fundamentos expostos pela autora apelante.
Trata-se recurso interposto contra a r. sentença de fls. 407/410, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005692-39.2013.8.26.0362 -Voto no 42453
3
embargos de declaração rejeitados à fl. 416, que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários de advogado de 10%
sobre o valor da causa.
Diz a apelante que ajuizou ação de cobrança porque, em 2.008,
celebrou com a ré contratos de prestação de serviços que teve como objeto fabricação,
execução de infraestrutura de sites e montagem de 20 torres para o Projeto Oi GU SP 11 da
Huawei, sendo R$ 1.650.000,00 pela fabricação de 20 torres e R$ 1.100.000,00 para a
respectiva montagem, cumprindo todas suas obrigações assumidas, sempre respeitados os
prazos e especificações determinados no cronograma do negócio. Alega que algumas
pendências foram surgindo e a ré se tornou inadimplente em relação aos valores e
vencimentos acertados para pagamento dos serviços contratados, agindo de má-fé em
25/03/2013, quando a notificou de que, até aquele momento, das vinte torres contratadas,
apenas 14 haviam sido entregues, reclamando a entrega das faltantes, quando, na verdade,
elas já haviam sido fabricadas, aguardando apenas definição da própria HUAWEI quanto
ao destino. Além disso, estão em aberto valores dos contratos de execução de infraestrutura
de sites. Após resposta, diversas reuniões e trocas de e-mails foram realizadas, mas que,
por desinteresse da ré, acabaram frustradas, emitindo faturas no montante de R$ 41.233,91,
restando a faturar R$ 571.962,73, totalizando R$ 613.196,64. A ré, em sua defesa, em
momento algum “negou sua inadimplência”, limitando-se a alegar prescrição e a não nega
dos documentos relativos aos serviços prestados nos sites e no valor de R$ 42.593,54. A r.
sentença, ao negar acolhida aos seus pedidos, negou vigência aos artigos 352 e 489, § 1.o,
do CPC, eis que a ré, como anotado, apenas apontou irregularidades no crédito de R$
42.593,54, sendo ela confessa quanto à inadimplência. Os documentos tidos como ilegíveis
poderiam ter sido corrigidos, deixando, ainda, de enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mesmo porque apresentou uma série de documentos que atestam a
inadimplência da ré. Os documentos eletrônicos são válidos. Pede inversão do julgado.
Recurso processado regularmente e com contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005692-39.2013.8.26.0362 -Voto no 42453
4
Ao que se observa dos autos, as partes firmaram contratos de
prestação de serviços para fabricação e montagem de vinte torres metálicas para o projeto
denominado OI GU SP 11, nos valores de R$ 1.650.000,00 pela fabricação e R$
1.100.000,00 pela montagem, dispondo, entre outras cláusulas, em relação aos sites, que os
pagamentos seriam feitos da seguinte forma: ”40% (quarenta por cento) do SITE será paga
à Fornecedora em até 30 (trinta) dias após a Compradora receber todos os documentos
fiscais exigidos por lei, que somente poderão ser emitidos após o prévio recebimento da
primeira PCAF aprovada pelo Gerente de Projetos da Compradora, cuja emissão está
condicionada à entrega oficial, pela Compradora, de toda a documentação relacionada à
vistoria do site & projeto (PPI)”, “60% (sessenta por cento) do SITE será paga à
Fornecedora em até 30 (trinta) dias após a Compradora receber todos os documentos fiscais
exigidos por lei, que somente poderão ser emitidos após o prévio recebimento da segunda
PCAF aprovada pelo Gerente de Projeto da Compradora, cuja emissão está condicionada à
aceitação total do PPI pelo Cliente da Compradora. O prazo máximo para aprovação do
PPI pelo Cliente da Compradora será de 30 (trinta) dias. Caso o PPI não seja aprovado
dentro deste prazo, o PPI será dado como aceito e o Gerente de Projetos da Compradora
deverá aprovar e assinar a segunda PCAF”. A mesma regra e percentuais diversos apenas
em relação à última parcela restaram estabelecidas para a adaptação do site, condicionando
apenas à entrega do Relatório Fotográfico, informando sobre a finalização da adaptação do
site, destacando que “após a finalização dos sites, a Fornecedora deverá informar a
Compradora, devolver as chaves do Site, bem como fornecer a seguinte documentação: (i)
Site Check List; (ii) Relatório Fotográfico de Instalação; (iii)PDI Projeto Definitivo de
Intalação; (iv) Notas Fiscais do Equipamento Entregues no site|: e (v) Cópia do ART do
Site”.
No caso, depois da emenda à inicial e na qual não existe discussão
neste processo sobre a fabricação das vinte torres, mas apenas de parcela correspondente ao
saldo de contratos de instalação e execução de infraestrutura de Sites (contratos
2008.27.2101.0 e 2008.17.2612.0), ou seja, como anotado, “o montante pleiteado na
presente demanda refere-se aos valores devidos em razão da execução dos serviços de
instalação, visto que os preços referentes à fabricação já teriam sido quitadas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005692-39.2013.8.26.0362 -Voto no 42453
5
É bem verdade que, desde o parecer do Ministério Público, acolhido
pela sentença, se anotou que o cronograma de fl. 139 está ilegível, o mesmo sucedendo
com a planilha de fl. 172, mas tal pormenor não se revela substancial para a formação do
convencimento judicial, não implicando na alegada ofensa ao art. 489, § 1.o, IV, CPC,
mesmo porque se cuidam de documentos referentes à simples previsão de cronograma e
que exigem complementação de outros para demonstrar execução nos termos avençados. A
planilha de fl. 172 é legível, ao contrário do afirmado na sentença, mas, como destacado
pela ré, “contém apenas a relação de valores que a apelante entende devida, não havendo
qualquer informação que indique a efetiva execução dos serviços, bem como sua posterior
aceitação pela apelada” (fl. 463).
Não se vê, nos documentos apresentados, reconhecimento por parte
da ré de “estar inadimplente” em relação específica ao débito discutido e relacionado à
instalação, não servindo, para tanto, mera busca de composição ou de negociação dos
valores devidos, situação perfeitamente compreensível pelo vulto do empreendimento e da
complexidade de sua execução. A apelante anexa e-mail referente ao destino de seis torres,
que ainda se encontram em seu poder, mas, admitida na emenda à inicial, com restrição da
matéria debatida à instalação, a conclusão que se extrai é que tal pendência sobre a
fabricação restou superada, reconhecendo, inclusive, que “a ré realizou o pagamento dos
valores correspondentes à fabricação total das vinte torres” (fl. 259), destacando apenas que
houve autorização de embarque de apenas catorze torres. A parte não conseguiu separar
uma etapa da outra com a nitidez e clareza necessária, mesmo porque estimados esses
serviços em R$ 1.100.000,00, não se sabe como, pelo fornecimento de catorze torres,
chegou ao total de R$ 613.196,64, limitando a afirmar confissão da devedora, utilizando-
se, para tanto, da discussão então travada para a entrega das seis torres remanescentes.
Com essas dúvidas não sanadas com os esclarecimentos necessários,
a única conclusão possível é que houve enfrentamento adequado na sentença dos
argumentos formulados pela parte e que sequer se interessou pela juntada de cópia legível
do documento de fl. 139, além do que a prescrição restou corretamente afastada, pois não
se cuida de simples contrato de venda e compra de torres, mas de fabricação, instalação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005692-39.2013.8.26.0362 -Voto no 42453
6
execução da infraestrutura de sites, de conformidade com os interesses de quem as
solicitou e com dilação temporal, sem fixação, contudo, do termo final. Daí porque,
estando ausente estimação da entrega final dos serviços ou da aceitação final dos serviços,
não há que se falar em fluência do lapso prescricional.
Quanto ao mérito, a MM. Juíza de Direito corretamente afirmou que,
“apesar da demandante alegar que tais valores teriam sido reconhecidos pela ré
amigavelmente, sequer trouxe aos autos início de prova quanto às datas em que teria
executado especificamente os serviços que totalizam a quantia cobrada e se, de fato, o
foram”. Ademais, na “cláusula 5.1 do contrato fl. 38 consta que a entrega final dos
serviços deve vir acompanhada de comprovante de protocolo dos documentos ali previstos,
sendo que estes não constam dos autos. Ainda, conforme exigência contida na Cláusula 6.2
do Contrato fl. 40, a aceitação final dos serviços pela expoente e sua cliente deve ser
acompanhada dos Formulários de Conclusão de Projeto PCAF sendo que também não há
provas de que tal exigência foi satisfeita, para se falar em desincumbência de provar o fato
constitutivo do direito da autora”.
Com os subsídios probatórios carreados aos autos a solução da lide
não pode ser diversa daquela adotada, merecendo elevados os honorários de advogado pela
fase recursal para 12% sobre a mesma base de cálculo.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator